Tribunal: TJES
Processo: 5001344-12.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001344-12.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PE POR PE CALCADOS LTDA. - EPP
RECORRIDO: MARILENE FREITAS DOS SANTOS
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
5001344-12.2018.8.08.0030

EMBARGANTE:
PE POR PE CALCADOS LTDA. - EPP

EMBARGAD
A:

MARILENE FREITAS DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

V O T O

Tratam-se de embargos declaratórios opostos pela parte requerida/recorrente em face do acórdão (id. 614928) que conheceu de seu recurso interposto e lhe conferiu parcial provimento, para o fim de mitigar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Embargos opostos no prazo legal
.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar nulidade em razão da ausência de intimação do patrono da embargante para julgamento do recurso inominado, impedindo que este realizasse sustentação oral, importando em cerceamento do direito de defesa.

Pois bem.

No caso dos autos,
realmente se reconhece a
alegada nulidade, pois apesar de o presente processo constar na pauta publicada no dia 02 de julho de 2020, nota-se que a Secretaria deixou de constar o nome do respectivo patrono, o que invalida a intimação, de modo que se vota por anular o julgamento do feito na sessão do dia 08.07.2020.

A propósito.

No ensejo, considerando a nulidade do acórdão, passa-se
à análise do mérito da lide, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

V O T O

Trata-se de
r
ecurso
i
nominado
i
nterposto pela requerida em face da sentença (ID
2523619
) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a requerida ao pagamento de R$ 9.540,00 (nove mil, quinhentos e quarenta reais) a título de indenização por danos morais diante de negativação indevida.

Nos termos do recurso inominado interposto, a sentença deve ser reformada, ao sustentar preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que não pôde comparecer a audiência designada e após a justificativa o juízo
a quo
entendeu por não remarcar audiência decretando revelia, em paralelo pugna pela improcedência do pedido ou redução do
quantum
indenizatório.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega o recorrente que não pôde comparec
er
à audiência de conciliação agendada, pois teve que realizar procedimento odontológico, contudo, ao compulsar os autos, em especial,
o pedido de redesignação de audiência, não se vislumbrou que o Sr. Cirilo fazia parte do quadro de proprietário da empresa recorrente,
ou que seria preposto, funcionário da empresa. Aliás, por se tratar de pessoa jurídica, caberia a recorrente anexar aos autos carta de preposto para qualquer um de seus funcionários ou sócios-proprietários, não sendo necessário a presença específica e um sócio.

Nesse sentido, além de não ter designado outro preposto, não comprovado a legitimidade do Sr. Cirilo,
sequer apresentou justificativas de que somente haveria o Sr. Cirilo para presidir a audiência designada.

Assim, não pode o recorrente solicitar outra audiência, sem trazer provas mínimas do fato, visto que foi devidamente citado para a audiência, razão pela qual
rejeita-se a preliminar arguida.

É como voto
.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora possui cartão de crédito da loja da empresa requerida, todavia, mesmo adimplente com suas obrigações fora negativada pela requerida e mesmo após buscar solução extrajudicial, permaneceu negativada, razão pela qual pleiteou indenização por danos morais e a retirada de seu nome dos órgãos de proteção de crédito.

Com efeito, diante da rejeição da preliminar arguida pela recorrente, deve ser analisada o caso do mérito, qual seja, a condenação em indenização por danos morais e cabe ressaltar que é incontroverso o fato de que a recorrida teve seu nome negativado de forma indevida, visto que se encontra adimplente com as parcelas de seu cartão, e nesse sentido, sabe-se que é entendimento consolidado do STJ de que a negativação indevida gera dano moral presumido,
in re ipsa
, em que pese o valor aplicado na condenação pelo juízo
a quo,
considerando se tratar de empresa de pequeno porte (recorrente/requerida), entende-se proporcional e adequada a mitigação do
quantum
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), votando-se pela reforma da sentença apenas nesse tocante.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interpost
o
e lhe
CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para o fim de mitigar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

A
nte o exposto, CONHECE-SE dos embargos e lhes CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO para o fim de decretar a nulidade do acórdão (id. 614928) em razão da ausência de intimação válida,
incluído novamente o feito para deliberação a respeito do recurso inominado interposto, nos termos da fundamentação supra,
ou seja, neste ato se julga os embargos e desde logo, diante do provimento deles, se julga, novamente, o mérito do recurso inominado.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.